Tribunal: TJES
Processo: 5018059-76.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018059-76.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARNALDO NUNES DE ABREU
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5018059-76.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A;

RECORRIDO: ARNALDO NUNES DE ABREU;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA PEDINDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM
DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve cartão consignado inserido em seu benefício previdenciário sem sua solicitação.

A sentença homologada pelo Juízo singular, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais, anulando o contrato, ordenando a devolução em dobro dos valores descontados, e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, Banco PNP interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato, é válido, e que portanto não pode ser rescindido. Que o Recorrido obteve todas as informações de forma clara quando da contratação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque não foram apresentados contratos que comprovem a origem dos descontos, não havendo como reconhecer sequer sua existência. A sentença não merece qualquer reparo.

Por outro lado, o valor deferido a título de danos morais se mostra razoável e adequado, levando em conta as circunstâncias do caso concreto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)